Tribunal: STF
Processo: MS 23818
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-29
Data de publicação: 2001-11-29

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA
FINS DE REFORMA AGRÁRIA. IMÓVEL OCUPADO POR INTEGRANTES DO MST
ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.027/00.  VISTORIA
REALIZADA EM DATA ANTERIOR À OCUPAÇÃO.  NÃO-OCORRÊNCIA DE
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1.      Ocupação do imóvel por integrantes do MST antes da
edição da Medida Provisória 2.027-43, de 27 de setembro de
2000, que introduziu o § 6º do artigo 2º da Lei 8.629/93,
vedando a vistoria nos dois anos seguintes à desocupação do
imóvel. Impossível a retroação da norma legal.
2.      Vistoria realizada sete meses antes da referida
ocupação, inexistindo, no ponto, óbice que possa viciar o
decreto presidencial.
3.      Litigância de má-fé não caracterizada, tendo-se em
vista os fundamentos expostos na inicial, razoavelmente
justificados sob o ponto de vista jurídico, embora não socorram
a pretensão do impetrante.
        Segurança denegada.